Tribunal: TCU
Processo: 000.155/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Chaquip Daher Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 256/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Chaquip Daher Júnior contra o Acórdão 7649/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurado (peça 105). Considerando que o processo trata, originalmente, de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor, originalmente, de Paulo Fernando Dias (falecido), então prefeito de Aperibé/RJ (gestão 2005- 2008), além de Chaquip Daher Júnior e Ivalda Sardinha Gonçalves, então Secretários Municipais de Saúde, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), durante os exercícios de 2005 a 2007; considerando que a responsabilização de Chaquip Daher Júnior ocorreu em razão de: "não ter diligenciado no sentido de exigir a comprovação da boa e regular aplicação de recursos do SUS dos valores recebidos do FNS pela Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé/RJ, autorizando os pagamentos irregulares, quando deveria ter exigido a apresentação pelas convenentes da completa documentação comprobatória de todas as despesas realizadas como os recursos federais recebidos" (peças 58, p. 8, peça 68 e peça 72); considerando que, contra essa decisão, foi interposto recurso de reconsideração por Chaquip Daher Júnior, ao qual o TCU deu provimento parcial, a fim de excluir do item 9.4.1 do Acórdão 7649/2021-TCU-Segunda Câmara o valor de R$ 19.570,00 (18/8/2005), conforme o Acórdão 8441/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 170); considerando que, neste momento, o responsável interpõe recurso de revisão (peça 248) argumentando, em síntese, que: a) o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro instaurou tomada de contas especial abrangendo todos os contratos em análise no presente recurso (peça 248, p. 5); b) o Poder Judiciário do Rio de Janeiro decidiu que o recorrente atuará apenas nos processos de pagamento 405 e 417 (peça 248, p. 5); c) ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (peça 248, p. 7); considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, a partir disso, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que argumentos e teses jurídicas que representam elementos ordinários somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada pelo recorrente, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando, por fim, que questões relativas à prescrição já foram analisadas no acórdão que julgou o recurso de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Chaquip Daher Júnior, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 000.155/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.838/2024-3 (Cobrnaça Executiva); Processo 018.837/2024-7 (Cobrança Executiva); Processo 018.839/2024-0 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Chaquip Daher Junior (XXX.728.387-XX); Fundação Pro-Cefet/RJ (05.320.172/0001-66); Organização Nacional de Estudos e Projetos (05.860.878/0001-10); Paulo Fernando Dias (XXX.250.337-XX). 1.3. Recorrente: Chaquip Daher Junior (XXX.728.387-XX). 1.4. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de Aperibé; Prefeitura Municipal de Aperibé - RJ. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Debora de Fatima Dias, representando Paulo Fernando Dias; Gusmar Coelho de Oliveira e Thiago Siqueira Ramos (142481/OAB-RJ), representando Chaquip Daher Junior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.